Tribunal: TJDFT
Processo: 0732271-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete doO Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0732271-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCSTECH COMERCIAL LTDA AGRAVADO: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA DECISÃO De acordo com o artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR no 1.798 de 12 de setembro de 2022, podem ser apreciadas no plantão judicial “medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito". Não é o que se verifica na espécie, tendo em vista que a apreciação do pedido de suspensão dos efeitos do despacho que recebeu os embargos de declaração como impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a intimação do credor para se manifestar no horário de expediente forense não induz risco de perecimento do direito. Isto posto, encaminhe-se ao eminente Relator. Publique-se. Brasília - DF, 27 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista